Tribunal: TJDFT
Processo: 0726902-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO N° 11.846/2023. ART. 9o, PARÁGRAFO ÚNICO. CONDENAÇÕES POR CRIME COMUM E CRIME HEDIONDO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. DESPROVIMENTO.
I - Na hipótese de haver condenação por crime comum e crime hediondo, faz jus à comutação de pena o réu que na data limite da concessão da benesse houver cumprido 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo.
III - Não havendo o réu preenchido o requisito objetivo exigido para a concessão da comutação de pena, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.
IV - Recurso conhecido e desprovido.